Tribunal: TJMT
Processo: 1023169-63.2018.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1023169-63.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]
Parte(s):

[RODOBENS VEICULOS COMERCIAIS CUIABA S.A. - CNPJ: 03.005.212/0001-50 (APELANTE), CARLOS ANTONIO PERLIN - CPF: 003.956.181-00 (ADVOGADO), ANDRE LUIS FEDELI - CPF: 260.857.338-01 (ADVOGADO), JEFERSON ALEX SALVIATO - CPF: 214.482.548-33 (ADVOGADO), MINERACAO RIO MANSO LTDA - EPP - CNPJ: 03.281.028/0001-32 (APELADO), JOSE RONALDO BAIA - CPF: 275.155.911-53 (ADVOGADO), FELIPE DA ROCHA FLORENCIO - CPF: 906.514.992-91 (ADVOGADO), ANDRE LUIS FEDELI - CPF: 260.857.338-01 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. REJEITADA. MÉRITO. APREENSÃO DE CAMINHÃO COM EQUIPAMENTO DE TERCEIRO. VENDA INDEVIDA DE BEM ACESSÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO DA RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MATERIAIS. JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I.
Caso em exame

1.

Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer c/c indenização por perdas e danos, condenando a Apelante ao pagamento de danos morais e materiais em razão da venda indevida de equipamento (autobomba para concreto) pertencente à autora, acoplado a caminhão apreendido em ação de busca e apreensão movida contra terceiro.

II.
Questão em discussão

2. A controvérsia recursal envolve: (i) a alegada impossibilidade de retirada do equipamento autobomba, sob o argumento de que constituiria parte integrante do veículo apreendido; (ii) a inexistência de mora da apelante em virtude da ausência de pedido de restituição; (iii) a adequação dos valores indenizatórios; (iv) o termo inicial dos juros moratórios; e (v) a existência de lucros cessantes.

III.
Razões de decidir

3. As razões recursais enfrentam diretamente os fundamentos da sentença, inexistindo violação ao princípio da dialeticidade, razão pela qual rejeita-se a preliminar.
4. Restou comprovado que o caminhão apreendido pertencia a terceiro (devedor), e que a autobomba acoplada era de titularidade da autora, tendo sido alienada indevidamente pela parte Apelante.

5. Inexiste prova da alegada impossibilidade técnica de desacoplamento do equipamento, cabendo à Apelante, em caso de dúvida, providenciar a separação ou, ao menos, resguardar o bem de terceiro.

6. A alienação de bem estranho à lide caracteriza enriquecimento ilícito e gera o dever de indenizar, nos termos do art. 186 do CC/2002.

7. A indenização por danos materiais deve corresponder ao valor de mercado do bem, já abatida a depreciação, enquanto os danos morais fixados em R$ 5.000,00 mostram-se proporcionais à ofensa.

8. Os juros moratórios sobre a indenização material fluem a partir da citação, conforme art. 405 do CC/2002, merecendo reforma a sentença apenas neste ponto.
9. Os lucros cessantes foram corretamente mantidos para apuração em liquidação, haja vista o uso efetivo do equipamento na data da apreensão.

IV.
Dispositivo e tese

10. Recurso parcialmente provido, apenas para determinar que os juros de mora incidentes sobre os danos materiais fluam a partir da citação.

Tese de julgamento:

“1. A instituição financeira responde pelos danos materiais e morais decorrentes da venda indevida de bem pertencente a terceiro, acoplado a veículo apreendido em ação de busca e apreensão. 2. Os juros de mora incidentes sobre a indenização por danos materiais fluem a partir da citação, nos termos do art. 405 do CC/2002.”

Dispositivos relevantes citados:
CC/2002, arts. 186, 405 e 884; CPC/2015, art. 1.009.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, N.U. 1012132-49.2024.8.11.0002, Rel. Des. Dirceu dos Santos, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 24/09/2025; STJ, REsp 1.852.629, Rel. Min. Og Fernandes, j. 15/09/2023.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1023169-63.2018.8.11.0041

APELANTE: RODOBENS VEÍCULOS COMERCIAIS CUIABÁ S.A.

APELADA: MINERAÇÃO RIO MANSO LTDA - EPP

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
RODOBENS VEÍCULOS COMERCIAIS CUIABÁ S.A.,
contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Colíder/MT, que julgou procedente a Ação de Obrigação de Fazer c/c Perdas e Danos n. 1023169-63.2018.8.11.0041, ajuizada por
MINERAÇÃO RIO MANSO LTDA - EPP,
e condenou a ora Apelante ao pagamento de indenização por danos morais, fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês, desde a data do evento danoso, bem ainda de correção monetária pelo índice INPC a partir da data da publicação da sentença.

A sentença ainda condenou a Apelante ao pagamento de indenização por danos materiais fixados em R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais), com juros moratórios de 1% (um por cento) a mês desde a data do evento danoso e correção monetária pelo índice INPC desde a data do efetivo prejuízo, além de lucros cessantes a serem apurados em liquidação de sentença, bem como ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da condenação.

Inconformada, a Recorrente sustenta, em síntese, a impossibilidade de retirada do equipamento, autobomba para concreto, que acompanha o veículo apreendido, por ser parte integrante deste, e não mera pertença.

Assevera que o lapso decorrido desde a apreensão até o ajuizamento da ação - fevereiro/2016 e novembro/2018 - impediu a separação entre acessório e principal, por culpa da Recorrida, que não formulou pedido de devolução, razão pela qual inexiste mora e dever de indenizar.

Requer a redução do
quantum
indenizatório e o afastamento dos juros no período entre a apreensão do veículo e a citação.

Defende, ainda, a inexistência de lucros cessantes e danos morais, e pede ao final pelo provimento do apelo com a reforma da sentença.

Contrarrazões (ID. 296031972), arguindo, preliminarmente, violação ao princípio da dialeticidade, e, no mérito, pelo desprovimento do Recurso.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data do sistema.

DESA.

MARIA HELENA G. PÓVOAS,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

E
m contrarrazões a Apelada alega violação ao princípio da dialeticidade, diante da ausência de impugnação específica à sentença.

Todavia, a preliminar não merece ser acolhida, pois as razões da Apelação atacam diretamente a sentença e se contrapõe à tese adotada pelo magistrado singular, não havendo que se falar em ofensa à dialeticidade.

Desse modo,
rejeito a preliminar.

VOTO – MÉRITO

Como relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que julgou procedente a Ação de Obrigação de Fazer c/c Perdas e Danos n. 1023169-63.2018.8.11.0041, e condenou a ora Apelante ao pagamento de indenização por danos morais, fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), danos materiais fixados em R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais), lucros cessantes a serem apurados em liquidação de sentença, e ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da condenação.

Inconformada, a Recorrente sustenta a impossibilidade de retirada do equipamento, autobomba para concreto, que acompanha o veículo apreendido, por ser parte integrante deste, e não mera pertença.

Assevera que o lapso decorrido desde a apreensão até o ajuizamento da ação - fevereiro/2016 e novembro/2018 - impediu a separação entre acessório e principal, por culpa da Recorrida, que não formulou pedido de devolução, razão pela qual inexiste mora e dever de indenizar.

Requer a redução do
quantum
indenizatório e o afastamento dos juros no período entre a apreensão do veículo e a citação.

Defende, ainda, a inexistência de lucros cessantes e danos morais, e pede ao final pelo provimento do apelo com a reforma da sentença.

Pois bem. Analisando os autos, verifica-se que o caminhão aprendido, marca Mercedes-Benz, foi adquirido por empresa estranha à lide – P. CONSTRO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA – EPP, junto à Apelante, conforme nota fiscal ID. 296031397.

A função do referido veículo era a de conferir dirigibilidade ao equipamento da Apelada, denominado autobomba para concreto, marca SCHWING Stetter, modelo SPL 1000, cores branco e laranja, adquirido por R$240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais), conforme nota fiscal ID. 296031399.

Ocorre que o mencionado caminhão foi objeto de busca e apreensão em razão do inadimplemento da empresa P. CONSTRO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA – EPP, perante a ora Apelante.

A apreensão ocorreu no bojo da ação n. 0003524-73.2015.8.11.0009, cuja diligência foi efetuada em 23/02/2016 (ID. 66454929 dos autos de origem), quando em pleno uso da autobomba para concreto, pertencente à Recorrida.

Constou do cumprimento do mandado que “no veículo (caminhão) encontra-se acoplado um equipamento de bombeamento de concreto marca SCHWING”, tendo sido nomeado depositário o Sr. Rodrigo Flores Falcão, da empresa Apelante.

Cumpre mencionar que a venda dos bens a terceiros ocorreu pouco tempo depois da apreensão, entre agosto e setembro do ano de 2016, conforme documentos ID. 296031900 e ID. 296031901.

Assim, apesar de a apreensão do caminhão ter sido realizada em 23/02/2016, a citação da empresa P. CONSTRO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA – EPP ocorreu apenas em 10/01/2019, ocasião em que a Apelante há muito já havia alienado o caminhão acompanhado da autobomba para concreto, a qual não era objeto da ação de busca e apreensão.

Nesse ínterim, inclusive, a ora Apelada já havia movido a presente ação indenizatória (agosto/2018).

Nesse norte,
não se verifica inércia da Recorrida para reaver o bem ou postular pelo seu ressarcimento
, posto que o fez em tempo razoável e, principalmente, dentro do prazo prescricional.

Por outro lado,
não há provas quanto à alegação da Apelante de que era impossível a retirada da autobomba para concreto
que acompanhava o veículo apreendido, por “ser parte integrante deste, e não mera pertença”.

O correto seria desacoplar o equipamento e realizar a venda apenas do caminhão, a fim de evitar enriquecimento ilícito mediante a alienação de bem pertencente a terceiros.

Em última hipótese,
em caso de impossibilidade de separação do acessório do principal, é cabível exigir perdas e danos, exatamente o objeto da presente demanda.

Portanto, não merece a acolhida o pleito recursal.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL – REJEIÇÃO – MÉRITO – BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – VENDA DO VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE NO CURSO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO, EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA – IMPOSSIBILIDADE – VENDA REALIZADA POR CONTA E RISCO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS – PARÂMETRO INDENIZATÓRIO – VALOR DE MERCADO (TABELA FIPE) – PRESCRIÇÃO NÃO VERIFICADA – RESPONSABILIDADE CONTRATUAL – PRAZO DECENAL – COMPENSAÇÃO COM SALDO DEVEDOR DO CONTRATO – POSSIBILIDADE – VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Não configura inovação recursal a reiteração de tese já deduzida em contestação (consolidação da propriedade fiduciária). A alegação de prescrição, embora não suscitada na contestação, é matéria de ordem pública e pode ser apreciada de ofício em qualquer grau de jurisdição.

Extinta a ação de busca e apreensão sem resolução do mérito e revogada a liminar, inviável reconhecer a consolidação da propriedade e posse do bem em favor da credora fiduciária.

A venda extrajudicial do veículo, realizada durante o curso da ação, constitui ato praticado por conta e risco da instituição financeira, impondo-se a conversão da obrigação de restituir em perdas e danos.

O parâmetro indenizatório deve corresponder ao valor de mercado do bem à época da apreensão, segundo a Tabela FIPE, e não ao preço obtido em leilão.

A responsabilidade decorrente de inadimplemento contratual submete-se ao prazo prescricional decenal (art. 205 do CC), afastando-se a aplicação do art. 206, § 5º, I, do CC, restrito à responsabilidade aquiliana.

Admite-se a compensação do valor arbitrado a título de indenização com o saldo devedor do contrato de financiamento, nos termos do art. 368 do CC, a fim de evitar enriquecimento ilícito.

(N.U 1012132-49.2024.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/09/2025, Publicado no DJE 24/09/2025) – destaquei.

Noutro norte, descabe falar em redução do
quantum
indenizatório, visto que os danos morais foram fixados em quase módicos R$5.000,00 (cinco mil reais), e os danos materiais em R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais), correspondentes ao valor do bem, descontada a depreciação.

Já no que tange aos
juros de mora
, quanto aos danos materiais,
devem fluir a partir da citação
, e não da apreensão ilegal da autobomba para concreto, nos termos do art. 405 do CC/02, merecendo reforma a sentença neste ponto.

Por fim, não há que se falar em exclusão dos lucros cessantes, pois, quando da apreensão, a autobomba de concreto estava em pleno uso, em canteiro de obras, conforme certificado pelo Oficial de Justiça que cumpriu a diligência nos autos da busca e apreensão.

Quanto aos valores, hão de ser apurados em liquidação de sentença, conforme decidido corretamente pelo juízo singular.

Nesse norte, a sentença merece parcial reforma, apenas quanto aos juros de mora na indenização por danos materiais.

Desse modo,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso, apenas para determinar que os juros de mora, no caso da indenização por danos materiais, devem fluir a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025